Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AFIRMADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO VÍCIO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS MANIFESTAMENTES PROTELATÓRIOS. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. Além disso, o referido recurso constitui via adequada, também, para eventual reconhecimento de nulidade do decisum impugnado.
2. Sendo evidente que o acórdão embargado não incorreu em julgamento ultra ou extra petita, hão que ser rejeitadas as alegações suscitadas pelas partes embargantes nesse sentido, revelando-se nítido, da irresignação recursal, que os recorrentes pretendem, por meio da via eleita, novo julgamento do recurso de apelação.
3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
4. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
5. Embargos declaratórios de ambas as partes não providos.